Tribunal: STF
Processo: RE 311287
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO EM URV. LEI N.º 8
.880/94,
ARTIGO 20, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DO VOCÁBULO "NOMINAL"
CONTIDO NO DISPOSITIVO, PROCLAMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE À PRESENTE HIPÓTESE.
                   O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão
 do dia
26/09/2002, ao julgar o RE 313.382, Relator Ministro Maurício
Corrêa, proclamou a constitucionalidade da expressão "nominal"
contida no inciso I do art. 20 da Lei n.º 8.880/94.
                   Em hipóteses semelhantes à presente, pode o Relator
 manifestar-se
no mesmo sentido, em decisão monocrática, visto que "a declaração
de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
decisão proferida por maioria qualificada, aplica-se aos novos
processos submetidos à apreciação das Turmas ou à deliberação dos
Juízes que integram a Corte, viabilizando, em conseqüência, o
julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, ainda que o
acórdão plenário -- que firmou o precedente no "leading case" -
não tenha sido publicado, ou caso já publicado, ainda não haja
transitado em julgado" (AGRRE 216.259, Rel. Min. Celso de Mello).
                     Agravo desprovido.